Tribunal: TJPA
Processo: 0028439-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028439-39.2014.8.14.0301

APELANTE: NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATOS NOVOS SUPERVENIENTES. ACOLHIDOS. NULIDADE NO DECRETO DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, j, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 022/94. PRESENÇA DE VÍCIOS DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DECLARADA. PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração em face de acórdão que não considerou fato novo superveniente à decisão de Apelação. Alegação de nulidade de comissão processante no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), fundada na ausência de observância das disposições da Lei Complementar Estadual nº 022/94, que regulamenta a indicação de policiais civis para compor a Corregedoria da Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o fato novo de nulidade da Comissão Processante, por violação à lei estadual nº 022/94, influencia no resultado do Procedimento Administrativo Disciplinar e na presente Ação Anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos artigos 435 e 493 do CPC, é dever do juiz considerar fatos novos que possam influenciar no julgamento da causa.

4. A falta de nomeação válida dos membros da comissão processante conforme exige a Lei Complementar Estadual nº 022/94 implica nulidade absoluta do procedimento administrativo, conforme jurisprudência do STJ e desta E. Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para anular a portaria de nomeação da Comissão Processante e todos os atos decorrentes do Procedimento Administrativo Disciplinar em decorrência da nulidade do ato.

Tese de julgamento: "1. A nomeação irregular dos membros da comissão processante em Procedimento Administrativo Disciplinar acarreta a nulidade absoluta de seus atos. 2. Fatos novos supervenientes devem ser considerados pelo julgador em qualquer fase do processo, nos termos do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração, nº 0028439-39.2014.8.14.0301, ID 7428451, interposto por Nilton Teixeira dos Santos, contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o Estado do Pará, aduzindo omissão em relação aos fatos novos apresentados no bojo de recurso de Apelação.

Em breve síntese, na inicial, o autor pretende anular ato administrativo de demissão e ser reincorporado ao quadro da Polícia Civil, no cargo de Investigador da Polícia Civil, aduzindo ilegalidades na instauração, tramitação e decisão de Processo Administrativo Disciplinar nº 031/2012-DGPC (PAD) e inquérito policial nº 346/2012.000697-1DECRIF, instaurado para apurar sua suposta participação em apreensão de carne bovina, oriunda do interior do Estado que estava sendo transportado em isopores no transporte coletivo da linha Transbrasiliana.

Aduziu que o ilícito administrativo, que lhe foi imputado, não foi comprovado, não sendo possível enquadrar sua conduta nos incisos do artigo 74 da Lei Complementar 022/1994, mencionados na portaria que inaugura o procedimento, pois as provas colhidas, através de depoimento das testemunhas, em acareação, teriam negado a sua participação no evento.

Aduziu vícios insanáveis na condução do PAD como, a não suspensão do prazo, a não consideração dos fatos na defesa, a negativa de reconhecimento das testemunhas.

O Estado apresentou contestação, aduzindo o regular processamento do PAD e impossibilidade de interferência do poder judiciário em relação ao PAD, devendo prevalecer a autonomia da administração pública.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ID nº 2417585, e foram ouvidas as testemunhas, DELCIO COSTA ARAUJO e IRAMAR COSTA CARDOSO, que aduziriam o não reconhecimento do postulante em relação à ação delituosa.

O autor apresentou alegações finais, aduzindo que o inquérito foi aberto em decorrência de reconhecimento por fotografia e que as testemunhas foram unanimes em afirmar que não o reconhecem como o autor do fato.

Pontuou, ainda, a sua absolvição no processo criminal, discorrendo que não foi reconhecido pelas testemunhas.

Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos com fundamento na independência entre as esferas administrativas e criminais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação, anexando fatos e documentos novos, aduzindo as testemunhas não o identificaram perante a comissão processante, nem em audiência nos próprios autos e reforçando a sua negativa em relação à participação no evento.

Aduzindo que foi absolvido na seara Penal, visto que as testemunhas negaram com veemência a sua participação, nos autos do processo criminal, nº 0007363-39.2012.8.14.0006.

Ainda, o apelante anexou o procedimento de Processo Administrativo Disciplinar Revisional,
nº 090/2019-DGPC
, de 26.05.2019, no qual o delegado geral, à época, concordou com o parecer da comissão julgadora que concluiu pela anulação do PAD Nº 031/2012-DGPC/PAD, entretanto, o apelante ainda não havia sido reintegrado.

Anexou, ainda, o parecer do MPF que, nos autos de Recurso Ordinário Constitucional de Mandado de Segurança, Nº 51700/PA (2016/0206614-9) pontuou sobre a nulidade do Processo Administrativo instaurado apenas reconhecimento fotográfico, que em acareação foi negado o reconhecimento do autor em relação aos fatos apurados.

O recurso foi levado a julgamento, sendo conhecido e negado provimento, ratificando a tese de independência entre as esferas administrativa e criminal, nos seguintes termos:

“Nesse compasso,
não verifico a constatação de ilegalidade do PAD em questão, haja vista a ausência de alegação de ofensa à Portaria instauradora,
além disso,
o acusado foi devidamente notificado, assim como arrolou testemunhas, sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório por parte do recorrente, que, na verdade, tratou de dar amplo destaque à alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a comprovação de sua participação nos fatos tratados.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.”

Inconformado com a decisão, o apelante apresentou recurso de Embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão no julgado e prequestionamento de matéria infraconstitucional, apontando, ainda, a omissão em relação ao pronunciamento do MPF, no bojo do recurso Ordinário nº 0003254-92.2015.8.14.0000 anexado aos autos, que se pronunciou em relação às provas e diligências no bojo do PAD.

Concluindo que o apelante foi reconhecido através de fotografia e quando foi realizado acareação, as testemunhas negaram o reconhecimento.

O embargante apresentou manifestação, ID nº 16518118, afirmando que sobreveio o
Acórdão da 2ª Turma de Direito Público
, nos autos do processo nº
0808462-23.2017.8.14.0301
que declarou nulas as Comissões Apuradoras de Processos Administrativos – PADs, no período entre
09/05/2012 e 07/03/2013
, nos quais os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão ou demissão.

Discorreu que a decisão considerou nula as comissões por infringência ao art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º da Lei Complementar Estadual nº 22/94, declarando nulas as comissões por ausência de competência em decorrência da ilegalidade e assegurou a reintegração dos servidores que foram punidos neste período.

Portanto, requereu que seja o recurso de Embargo de Declaração conhecido, procedendo a análise dos tópicos omissos, e provido e provido, declarando o efeito integrativo e reformando a decisão, para reconhecer o direito do autor e declarar a nulidade do PAD que decretou a sua demissão.

O embargado, citado, aduziu que não merece ser atribuído os efeitos do julgamento, supracitado, vez que não ocorreu o trânsito em julgado do acordão.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
, (II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
bem como para
(III) corrigir erro material.

Inicialmente, observo que os fatos novos apresentados após o julgamento do recurso de Apelação, nº 0808462-23.2017.8.14.0301, devem ser considerados, visto que modificam de forma contundente o direito alegado pelo recorrente, sobretudo em relação à argumentação que a portaria, nº 031/2012-DGPC, de instauração do PAD e nomeação da comissão está eivada de irregularidade, em relação à Lei nº 22/94.

O CPC estabelece, em seu Art. 435, que é lícito às partes apresentarem, a qualquer tempo, fatos novos que se destinam a comprovar suas alegações e que modifiquem relevantemente o seu direito, bem como, que é devido ao juiz, em qualquer instancia, avaliar os fatos e as provas relevante à modificação de direito,
“in verbis”:

“
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.”

No mesmo diapasão o Art. 493 determina que caberá ao juiz considerar, de ofício ou a requerimento das partes, fatos novos constitutivos ou modificativos de direito que possam influir no julgamento do mérito da ação, transcrevo:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

A jurisprudência dos Tribunais milita no mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Na estrita dicção do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material.

2. Contudo, na forma do art. 493 do CPC/15, a alegação de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito posterior à prolação do acórdão pode ser apreciada pelo Juízo embargado, ao qual caberá a avaliação da sua repercussão sobre a lide.

3. In casu, o fato superveniente em questão diz respeito a entrega do imóvel, ocorrida após a interposição do recurso e apresentação das contrarrazões, capaz de alterar os fundamentos fáticos do v. acórdão que partiu da premissa de que a condenação ao pagamento de lucros cessantes não poderia ser condicionada à entrega da obra, por tratar-se de fato futuro e incerto
.

4. Assim, considerando que a entrega da obra reabriu a discussão sobre o pagamento dos lucros cessantes, há de se concluir pela modificação do acórdão embargado a fim de se adequar ao fato superveniente.

5. Embargos conhecidos e providos.”

(TJ-DF 20130111370843 DF 0035222-06.2013.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2018. Pág.: 545/549)

Portanto, passo a analisar as razões de fato e direito e as provas novas apresentadas.

A Constituição Federal, determina expressamente que o administrador público deve agir em observância ao princípio da legalidade estrita, ou seja, sua atuação deve estar pautada em fiel observância à legislação, conforme disposição do Art. 37 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

A Constituição Federal prevê, em seu Art. 5º LIII, LIV, LV, LVI, LVII, o respeito à segurança jurídica e que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal, que seja pautado na legalidade, no contraditório e na ampla defesa, bem como, ninguém será processado por autoridade incompetente, transcrevo:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV
- aos litigantes
,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

Portanto, as leis que regulamentam os procedimentos disciplinares e os próprios procedimentos devem fiel observância aos preceitos constitucionais.

Destarte, faço a observação de que a garantia ao devido processo legal não se limita a observância do contraditório e da ampla defesa. O devido processo engloba a segurança jurídica, a inadmissibilidade de provas ilícitas e, o mais importe, ser processado por autoridade competente, seja no bojo de processo judicial ou procedimento administrativo.

No presente caso a
Lei Estadual nº 022/94
completa e regulamenta a Constituição do Estado do Pará estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

O Art. 13º da Lei Complementar nº 22/94 determinam as atribuições do conselho superior da Polícia Civil do Estado do Pará,
em caráter deliberativo
, ou seja, caráter decisório indicar os policiais que serão integrados à corregedoria de Polícia,
“in verbis”:

“Art. 13. São atribuições do Conselho Superior da Polícia

Civil:

I - Em caráter deliberativo:
(...)

j) indicar os policiais que irão integrar a lotação da Corregedoria Geral da Polícia Civil;

Em seguida o Art. 14 §1º da, citada, legislação estadual ao atribuir a competência da Corregedoria Geral de Polícia ratifica o artigo anterior, sobre a competência deliberativa do Conselho Superior de Polícia Civil em indicar o quadro da corregedoria, vejamos:

“
Art. 14. A Corregedoria Geral da Polícia Civil
, órgão de controle disciplinar interno
, dirigida por Delegado de Polícia de carreira da ativa, estável no cargo,
diretamente vinculada ao Conselho Superior da Polícia Civil, tem as seguintes atribuições:
(...)

§1º A Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não-apenados administrativa ou criminalmente

§2º O policial civil indicado para integrar a lotação da Corregedoria Geral, entendendo-se necessário, será argüido pelo Conselho Superior da Polícia Civil, que recomendará ou não a sua lotação.

§3º O servidor lotado na Corregedoria, que praticar infração disciplinar ou penal no exercício da função, será afastado das atividades funcionais, sem prejuízo do respectivo procedimento disciplinar ou penal, quando então poderá retornar para a circunscrição correspondente à sua classe, após a avaliação e decisão do Conselho Superior da Polícia Civil.”

Como demonstrado, a legislação complementar determina que compete ao Conselho Superior de Polícia Civil, indicar os servidores que serão integrantes do quadro de corregedoria de polícia, bem como, supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas comissões nas Apurações Internas e nos Procedimentos Administrativos disciplinares.

Com base nos documentos arrolados aos autos, verifica-se que não foi realizado o procedimento previsto em lei, ou seja, os servidores não passaram pela indicação do Conselho Superior de Polícia, tornando nulas as comissões formadas por ato do corregedor geral.

Observo, portanto, que a portaria, nº 031/2012-DGPC/PAD, instaurada em 26/10/2012, não respeitou o preceito legislativo, ou seja, os membros da Comissão não foram indicados nos termos do
Art. 13, j, da Lei Estadual nº 22/94
, tornando nulo o Ato administrativo.

Visto que a comissão processante, em questão, não está dentro dos critérios estabelecidos em Lei, deve ser declarada a sua nulidade, bem como, a nulidade dos atos praticados.

Esta E. Corte, no julgamento de Ação Declaratória ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Policial Civil, já decidiu pela nulidade dos atos praticados por comissões processantes que não respeitaram a determinação legal, transcrevo ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. DIREITO ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSOS E APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PRESENÇA DE VÍCIOS DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. INOBSERVANCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 022/94.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL N° 20.910/32. CONSUMAÇÃO PARCIAL EM PARTE DO PERÍODO PRETENDIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sobre a afirmação do apelado de que o sindicato (apelante) não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da presente ação, é preciso ressaltar que a exigência dessa permissão se refere às entidades associativas, tal como preconizado no artigo
5º
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
, que assim dispõe:
"as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente."

2. Com efeito, o sindicato prescinde dessa autorização, isso porque a Constituição Federal em seu artigo
8º
, inciso
III
, não faz qualquer alusão a essa exigência, ao contrário do que fez em relação às entidades associativas. Veja-se o teor desse dispositivo:
“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

3. Assim sendo, patente a legitimidade do apelante para atuar na presente demanda como substituto processual.

Por outro lado, pontua o apelado que o apelante não teria demonstrado de forma clara e específica as alegadas nulidades nos processos administrativos disciplinares.

4. Entretanto, da análise dos autos, verifico que os argumentos do apelado não justificam o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Isso porque a petição inicial da ação veio acompanhada da cópia da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Polícia Civil - CONSUP/2013, realizada em 07/03/2013, no qual consta a informação de que até aquele momento o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94, que trata da indicação dos policiais civis que integrarão o quadro de funcionários da Corregedoria Geral da Policia Civil, não estavam sendo observados.

5. Ou seja, foram violados o art. 13, I, j da LC n° 022/94, que trata da atribuição do CONSUP de indicar os policiais que devem integrar a lotação da Corregedoria Geralda Polícia Civil, bem como o seu art. 14, §1º cujo teor assinala que a
“Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não apenados administrativa

ou criminalmente.”

6. Desse modo, tendo em vista a existência de provas indicando a alegação violação a lei, tem-se que a petição inicial não é inepta, razão pela qual a sentença tem condições de ser anulada,
com o consequente retorno dos autos à instancia de origem para prosseguimento do feito.

7. Entretanto, com fundamento na teoria da causa madura, no princípio da economia processual e no princípio da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4ª do atual CPC, cumpre que passe ao imediato julgamento do mérito do processo, uma vez que já reúne as condições jurídicas e probatórias para isso.

8. Como visto acima, o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94 não estavam sendo observados pela direção da polícia civil. Desse fato, portanto, conclui-se que os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da Corregedoria Geralda Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto. É de se ressaltar a necessidade imperativa de que a competência do agente público para a prática de administrativo deve encontrar guarida em lei, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88.

9. Diante desse cenário, constata-se, no caso em discussão, que a condução dos processos e apurações administrativas disciplinares por agentes que não tinham competência para tanto são nulos, e não podem ser convalidados, pois, além da violação à lei, suas condutas causaram prejuízos a terceiros em razão das imposições de penalidades de advertência, suspensão e demissão.

10. Na espécie, o apelante pretende que sejam declarados nulas as Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS – AAIs, no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, nos quais os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração.

11. Ora, como a presente ação foi proposta em 08/05/2017, tem-se que a prescrição atingiu o período pretendido anterior aos cinco anteriores ao seu ajuizamento, ou seja, encontram-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012. Logo, após esta data e até o dia 07/03/2013,
a nulidade daqueles procedimentos (PADs e AAIs) devem ter suas nulidades reconhecidas.

12. Cumpre salientar, contudo, que devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em questão que tenham sido objeto de ações judiciais nas quais a nulidade aqui debatida haja sido alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas respectivas sentenças denegatórias tenham transitada em julgado.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0808462-23.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 15/03/2021)

Nesta toada, a jurisprudência do STJ referenda o entendimento, acima transcrito, sobre a nulidade em decorrência da inobservância legal em ato de nomeação dos membros da comissão processante, conforme transcrevo:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO DISCIPLINAR.
INSTRUÇÃO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. OFENSA À AMPLA DEFESA. NULIDADE.

1. Incorre em nulidade, por ofensa à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), a instrução de processo disciplinar, movido contra tabelião, unilateralmente por um Juiz de Direito.

2. Ante a omissão da Lei de Divisão e Organização Judiciárias, tem aplicação ao caso, por analogia, o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte,

que prevê a nomeação de nomeação de comissão processante formada por 3 (três) servidores estáveis.

3. Recurso ordinário provido, para conceder a segurança

(STJ - RMS: 15328 RN 2002/0118510-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/02/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 02/03/2009)

O mesmo sentido vem sendo adotado por outros Tribunais de Justiça, vejamos:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INFRAÇÕES DISCIPLINARES COMETIDAS POR TITULAR DE CARTÓRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - ACOLHIMENTO - COMISSÃO PROCESSANTE QUE EFETIVAMENTE FUNCIONOU COM NÚMERO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI - VÍCIO FORMAL - NULIDADE ABSOLUTA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1- A comissão processante composta efetivamente por apenas dois membros não configura mera irregularidade,
mas vício formal suficiente à nulidade de todo o procedimento administrativo por evidente ofensa à garantia do devido processo legal.

2- A falta da ciência de um dos membros a respeito da sua designação para compor a Comissão Processante e a ausência da sua efetiva participação nos atos instrutórios do processo, ensejam nulidade do procedimento, não cabendo abertura ulterior de prazo para ciência da documentação e eventual ratificação do relatório final, pois se trata de vício insanável.”

(TJ-MG - Recurso Administrativo: 06297523820178130000, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 05/02/2018, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 09/02/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, declarando nula a portaria Nº 031/2012_DGPC/PAD que instituiu a Comissão Processante e determinou a abertura PAD contra o recorrente, declarando nulo todos os atos praticados no procedimento administrativo.

Determino, ainda,
a imediata reintegração do apelante ao cargo de origem, com
a
recomposição integral dos direitos concernentes ao período em que ficou afastado, como contagem de tempo de serviço e pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão, com a modulação dos juros e correção monetária, nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ.

Ainda, condeno o Apelado em honorários de sucumbência que serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos dos § 4º, inciso II, & §5º do Art. 85 do CPC referente ao escalonamento.

Ademais, determino o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, arbitrada em desfavor da pessoa jurídica de direito público a que integram (Estado do Pará).

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2024